Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IPVA. PROPRIETÁRIO É PAI DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE FORA DA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 6466/2019 prevê isenção de IPVA para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. Nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente as outorgas de isenção.
3. No caso, o proprietário do veículo é pessoa sem deficiência – é pai de criança diagnosticada com TEA; o apelante não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.